Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-53.2019.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002630-53.2019.8.11.0005

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINEIDE MARIA DE SOUZA E SILVA - CPF: 502.558.861-87 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), ALMIRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 247.319.538-20 (APELADO), ESPOLIO DE ALMIRO BARBOSA DA SILVA (APELADO), ALMIRO BARBOSA DA SILVA - CPF: 247.319.538-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALMIRO BARBOSA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL –
LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS E RESÍDUOS BANCÁRIOS EM NOME DO
DE CUJUS
– COMPANHEIRA – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA – ILAGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em conta que as provas dos autos não são suficientes para comprovar o reconhecimento da união estável e, considerando, ainda, a inadequação desta via judicial quanto ao tema, emerge a ilegitimidade ativa
ad causam
da autora/apelante, suposta convivente, para a propositura deste alvará judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCINEIDE MARIA DE SOUZA E SILVA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos de Alvará Judicial para Levantamento de Valores nº. 1002630-53.2019.8.11.0005, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que não comprovada efetivamente a qualidade de companheira da demandante em relação ao
de cujus
(ID 172370653).

Irresignada, a autora/apelante afirma que, apesar de não ter formulado em juízo ação própria para reconhecimento da união estável com o falecido, juntou nos autos vários documentos capazes de comprovar que foi, de fato, companheira do Sr. Almiro, sendo assim, parte legítima para requerer o Alvará Judicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, reconhecendo-se a legitimidade ativa da apelante e, assim, conceder o alvará judicial, autorizando a apelante a levantar os valores e encerrar as contas bancárias de titularidade do
de cujus
(ID 172370655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a questão relativa à união estável mostra-se prejudicial ao julgamento do alvará judicial proposto pela autora/apelante, no qual se busca o levantamento do numerário existente em conta de titularidade do
de cujus
.

Com efeito, incumbe à companheira que apresenta pedido de alvará judicial comprovar a sua condição (isto é, de convivente), de modo a legitimá-la a levantar os valores pertencentes ao
de cujus
, não sendo possível, por esta via judicial, o reconhecimento da existência de união estável.

Assim, para discutir ações relacionadas ao falecido deve a parte provar, antes de tudo, a sua legitimidade ativa, o que não restou demonstrado nos autos.

Logo, tendo em conta que as provas dos autos não são suficientes para comprovar o reconhecimento da união estável e, considerando, ainda, a inadequação desta via judicial quanto ao tema, emerge a ilegitimidade ativa
ad causam
da autora/apelante, suposta convivente, para a propositura deste alvará judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. Pleito de levantamento de saldo de FGTS em nome do de cujus, formulado pela companheira e pelos filhos menores.
Ilegitimidade ativa da companheira, ante a ausência de reconhecimento da união estável havida entre ela e o falecido, titular dos valores, que deve se dar pelo meio processual adequado
. Parcial procedência, quanto ao pedido dos menores, para determinar o depósito judicial do saldo existente, e a postergação do levantamento, nos termos do artigo 1º, § 1º da Lei nº 6.858/80. Inconformismo. Ausência de demonstração de necessidade imediata dos valores, para serem revertidos em sustento e educação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível 1001031-16.2020.8.26.0300; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021).

APELAÇÃO - ALVARÁ – Pedido de levantamento de importância existente na conta poupança – Sentença de extinção sem julgamento de mérito (ausente legitimidade ativa) – Inconformismo - Descabimento – Valores deixados em conta poupança pela de cujus que podem ser levantados pelos dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na falta destes, aos sucessores previstos na legislação civil - Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.858/80 - Certidão anexada aos autos de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte –
Requerente que não ostenta a qualidade de sucessora da de cujus – Ilegitimidade ativa para postular o levantamento dos valores
– Cerceamento de defesa inexistente - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP - Apelação Cível 1004060-07.2021.8.26.0020; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021).

Nesse contexto, sendo impossível o reconhecimento de união estável em sede de alvará, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023